Tribunal: TJSP
Processo: 2236094-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a internação do agravado. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Internação em caráter de emergência. Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 103 desta c.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a internação do agravado. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Internação em caráter de emergência. Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 103 desta c. Corte e da Súmula n. 597 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.